Tribunal: TJMT
Processo: 0005844-31.2017.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005844-31.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 420.299.451-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005844-31.2017.8.11.0008

APELANTE: EDMILSON JOSE DOS SANTOS

APELADO: MPEMT - BARRA DO BUGRES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea, consoante
recente posicionamento do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005844-31.2017.8.11.0008

APELANTE: EDMILSON JOSE DOS SANTOS

APELADO: MPEMT - BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDMILSON JOSE DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 128793), que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, à pena de 9 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses – art. 306 c/c. o art. 293, ambos da Lei no 9.503/97.

Em síntese, o apelante almeja a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005844-31.2017.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos do Inquérito Policial que, no dia 18 de agosto de 2017, por volta das 18h, em frente a Lagoa Azul, cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, de acordo com o auto de Constatação de Sinais de Embriaguez [...].”

A pretensão recursal restringe-se à redução da pena provisória, nada sendo questionado em relação à autoria delitiva, sobretudo por ser o apelante confesso.

Fixada a pena-base no mínimo, o juiz da causa reconheceu a preponderância da reincidência específica sobre a atenuante da confissão espontânea, nos seguintes termos:

“[...] fixa-se a pena base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa. Reconhece a reincidência específica dada a condenação na GR de código 85039, agravando a sanção em seis meses e quarenta dias multa. Reconhece a atenuante da confissão, atenuando a sanção em três meses e vinte dias multa, de modo que a provisória vai mantida em 09 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 09 (nove) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO por se tratar de acusado reincidente específico.”

Todavia,
embora o juiz da causa tenha fundamentado sua decisão no Enunciado Criminal no 41 deste Tribunal [publicado em 12.4.2017], o STJ, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
a reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão
,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte
admite a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que esta última seja específica
. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedida a ordem, de ofício, apenas para determinar a compensação da reincidência com a confissão.”
(HC 492.258/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019)

“No julgamento do HC 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção desta Corte consolidou a compreensão de que a reincidência específica não obsta a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao recorrente.”
(AgRg no AREsp 1205323/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, para fixar a pena provisória em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, pois ausentes causas de aumento e diminuição, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime semiaberto.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e
PROVEJO
para reduzir a pena do apelante para 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, conservados os demais termos da sentença, inclusive o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020